Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CABIMENTO. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA ATENUANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. APLICAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO. PERDIMENTO DE CELULAR UTILIZADO NA TRAFICÂNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, uso de documento falso e receptação.

2. O crime de uso de documento falso se consuma quando configurado o dolo do agente, que sequer tem permissão para dirigir, de se utilizar de uma CNH sabidamente falsa, como se autêntica fosse, ainda que ele não a tenha apresentado espontaneamente durante a abordagem policial.

3. No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para o agente o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. Inviável a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a desclassificação para receptação culposa, se os elementos acostados aos autos comprovam a materialidade e a autoria delitiva na sua forma dolosa.

4. A grande quantidade de droga apreendida é circunstância idônea para exasperação da pena-base, o que é expressamente previsto no art. 42 da Lei no 11.343/2006.

5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Inobservados tais parâmetros na dosimetria, cabível o redimensionamento da pena na seara recursal.

6. Cabível o decreto de perdimento, conforme estabelece o art. 63, inciso I, da Lei no 11.343/2006, quando demonstrado que o aparelho celular fora apreendido em contexto fático no qual o réu se deslocava com expressiva quantidade de droga de uma unidade da federação para outra, tendo, inclusive, admitido a comunicação com terceiros por meio dessa modalidade de contato.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.